Tribunal: STF
Processo: ARE 1470409
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERESSE DE AGIR. DETERMINAÇÃO DO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, COM A VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 13.467/2017. DECRETO 9.310/2018. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EFEITO SUSPENSIVO 



    Presença dos requisitos legais para manutenção da tutela anteriormente concedida. Pleito deferido. 



    INTERESSE DE AGIR 



    Presença. Ação civil pública para regularização urbanística do assentamento ‘Sítio Paiolzinho/Vista Alegre’ localizado na zona leste da Capital, com a implantação dos serviços de água, esgoto e energia elétrica. Pendência de ações judiciais não impedem a regularização da área conforme dispõe as normas de regularização fundiária urbana REURB (Lei Federal nº 13.467/17). Extinção afastada. Prosseguimento do feito, para viabilizar a produção de provas e outras providências se necessárias. Recurso provido, em parte, com determinação.” (Doc. 12, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 30, incisos I e VIII, da Constituição da República. Alega que o Tribunal de origem, “ao conceder o Efeito Suspensivo pleiteado pela Defensoria Pública, ora Recorrida, e restabelecer a tutela antecipatória anteriormente concedida, com determinação para que o Município classifique o assentamento como Reurb-S no bojo dos procedimentos administrativos de regularização fundiária nºs 2005-0.327.835-8 e 6014.2019/0000509-6, acaba por perpetrar manifesta e direta ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes” (Doc. 18, p. 12). Sustenta, em síntese, que “não pode o Poder Judiciário violar a autonomia municipal e interferir no exercício da competência material do Poder Executivo” (Doc. 18, p. 15). Salienta que “a decisão recorrida invadiu a competência constitucional do Poder Executivo Municipal em gerir a coisa pública e eleger as suas prioridades de atuação, violando o Princípio da Separação dos Poderes” (Doc. 18, p. 15).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que se cuidaria de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto ao restabelecimento pelo Tribunal de origem da antecipação de tutela anteriormente deferida, assevere-se que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 987.342-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017, destaquei)



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem efetivamente não apreciou o mérito da controvérsia posta na presente ação civil pública, mas apenas afastou a extinção do feito sem resolução de mérito e determinou o prosseguimento do processo para viabilizar a produção de provas e outras providências que o Juízo de Primeiro Grau julgar necessárias.



     Por oportuno, saliento que o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “Efetivamente há, no caso dos autos, interesse de agir, especificamente quanto ao atributo necessidade, ou seja, ‘... a impossibilidade de se obter o alegado direito sem a intercessão do Estado...’ (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO - op. cit. - p. 223). 



    (...)



    A REURB regularização fundiária urbana instituída pela Lei Federal nº 13.467, de 11.07.17, destina-se à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes e compreende duas modalidades:



    (...)



    Some-se a isso, o disposto no Decreto nº 9.310/18, que regulamenta a Lei Federal nº 13.465/17, a indicar a possibilidade de regularização de área de propriedade particular:



    (...)



    Presente assim o interesse de agir a viabilizar o prosseguimento da ação. Descabido avançar sobre o mérito da questão, máxime no estado em que se encontra. Necessário permitir às partes a produção de provas, ainda mais diante do noticiado fato superveniente ocorrido (fl. 704). 



    Daí afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, viabilizando-se a produção de provas e outras providências entendidas como necessárias, subsistindo, até decisão em contrário, a tutela anteriormente concedida.” (Doc. 12, p. 5-9, destaquei)



    Nesse contexto, constata-se também que a pretensão da parte ora recorrente demandaria a reanálise da referida legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil, Lei 13.467/2017 e Decreto 9.310/2018.), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente